Tribunal: TJPA
Processo: 0805056-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805056-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADAILSON SILVA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – PANDEMIA COVID-19 – RISCO DE CONTAMINAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À RECOMENDAÇÃO DE Nº 062/CNJ – INOCORRÊNCIA – MERA INSATISFAÇÃO COM A DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR – ORDEM DENEGADA.

1.

Não se encontra demonstrado na impetração a condição de que o paciente faça parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19 ou que está em estado grave de saúde, tratando-se, portanto, de mera insatisfação com a decisão proferida pelo juízo sem nenhuma contrariedade às recomendações editadas na Resolução de nº 062/CNJ.

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, visando alcançar a prisão domiciliar, impetrado pela ilustres Defensora Pública, Dra. Anna Izabel e Silva Santos, em favor do nacional ADAILSON SILVA DA SILVA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA.

Relata a impetrante, que o paciente se encontra cumprindo pena em regime semiaberto na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI), com direito a progressão ao regime aberto no dia 16/09/2020.

Alega que formulou pedido de antecipação de progressão de regime ou substituição de sua prisão no cárcere pela domiciliar, que foi negado pelo juízo em decisão que contraria a Recomendação de nº 62, do CNJ, e organismos de saúde quanto ao distanciamento de pessoas como medida preventiva ao possível contagio pelo coronavírus em razão da lotação das unidades prisionais do Estado.

O pedido de liminar foi indeferido na ID 3127962, requisitando-se informações que foram prestadas na ID 3161891 e, na ID 3231989, consta manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento por substitutivo de recurso ou, em outro entendimento, pela denegação.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, pleiteando a prisão domiciliar, impetrado em favor do nacional ADAILSON SILVA DA SILVA, em que se sustenta ofensa à
Recomendação de nº 62, do CNJ, e organismos de saúde na decisão que negou o pedido de prisão domiciliar ao paciente.

Constata-se, de plano, que não se comprova na impetração que o paciente faça parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19, como estabelecido pela recomendação do CNJ e organismos de saúde.

Com relação ao temor de possível contagio de presos pela pandemia do COVID-19, o c. STJ tem se manifestado, em reiteradas decisões, nos seguintes termos:

“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.” (
Processo
HC 577774
Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Data da Publicação
DJe 08/05/2020)

A seu turno, o juízo ao negar o pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, ID 3116857, o fez assim:

“Entendo que a atual conjuntura requer a adoção de medidas preventivas e urgentes que possam resguardara saúde de todos. Porém, o momento exige prudência a fim de não colocar em xeque o próprio sistema de segurança pública, ocasionando uma outra crise. Além disso, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ é clara em determinar aos magistrados a observância de cada caso em específico, para aplicação de medidas preventivas à proliferação do vírus, assim como que seja observado o contexto local de disseminação da doença. Nesse contexto de medidas preventivas faço menção aos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, com determinação em caráter excepcional e temporário, para a imediata separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária. Assim como, destaco ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. É indiscutível que medidas preventivas estão sendo adotados para resguardar a saúde dos detentos, seus familiares e servidores públicos da pandemia do COVID-19, em observância ao instituto supremo da dignidade da pessoa humana e sem desvirtuar a execução penal.

Diante das situações decorrentes da pandemia de COVID-19, bem como os termos do que fora sugerido pela RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, cumpre informar que a Vara de Execuções Penais da RMB, esta avaliando a possibilidade de determinação de antecipação de progressão de regime, caso a caso, mediante aferimento de critérios de ordem objetiva, deixando desde já esclarecido o entendimento desta unidade Judicial no sentido de que, qualquer determinação de forma indiscriminada, sem análise individualizada das circunstâncias inerentes ao cumprimento da condenação criminal imposta de acordo com as especificidades do caso concreto, milita contra o princípio da individualização da pena, deixando ressaltado que diante da volatilidade do quadro apresentado pelo avanço da doença, tal posicionamento poderá ser revisado.” <sic>

Desse modo, ao contrário do que afirma a impetrante, a decisão do juízo se funda nos exatos termos da RECOMENDAÇÃO Nº 62, DO CNJ.

Ressalta-se, que há apenas uma recomendação, portanto, sem caráter impositivo ou vinculante.

Apesar das implicações trazidas pela propagação mundial do COVID-19, que tem afetado diretamente à saúde da população brasileira, a existência da pandemia, por si só, não justifica a liberdade ou prisão domiciliar dos custodiados.

O que se vê,
data venia
, é mera insatisfação com a decisão que negou ao paciente à substituição de sua prisão no cárcere pela domiciliar.

Assim, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 03/07/2020